Tribunal: TJES
Processo: 5001250-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISO VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, DOS ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03, E DO ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

ORDEM DENEGADA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes arrecadadas na ocasião e, ainda, dos demais bens apreendidos (balança de precisão, caderneta com anotações, sacolas de chup-chup e arma de fogo), bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ANT
Ô
NIO DA SILVA DAM
Á
SIO
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7200324),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003800-78.2022.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no
artigo
121, § 2º,
inciso
VII, na forma do art
igo
14,
inciso
II,
ambos
do Código Penal,
dos
artigos 33
e
35,
c/c o artigo
40, inciso
s
IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06,
do
artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
e do
artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal
,

juntamente com a
s
pessoa
s

de
FELIPE BORGES SALES, PIERRE VITOR BARRETO MOURA E FERNANDO DO NASCIMENTO RIBEIRO
.

Nesse contexto,
o
impetrante
sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 11 de março do corrente ano (id 7607701), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, dos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes (id 5571392),
in verbis
:

[...] DECISÃO: “Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO, FELIPE BORGES SALES e PIERRE VITOR BARRETO MOURA, por imputação de prática dos crimes tipificados no Art. 121, § 2°, VII, do CPB na forma do Art. 14, II, do CPB - 5x (em relação ao autuado CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO), c/c Art. 33, "caput" e Art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06 (em relação a todos os autuados). Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, em que pese o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa dos autuados Felipe e Pierre, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial as notas de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, em posse de informações a Polícia Militar deslocou-se ao local do fato e, após cerco, foi visualizada a presença de quatro pessoas, sendo que o autuado CARLOS ANTÔNIO segurava 01(uma) pistola e, próximo aos demais suspeitos, havia 02(dois) rifles calibre .22 e 01(uma) submetralhadora; ao perceberem a presença Policial, três deles(os de sexo masculino) correram em direção a uma mata, momento em que o autuado CARLOS ANTÔNIO fez diversos disparos de arma de fogo em direção à equipe Policial; ato contínuo, após êxito da Policia Militar em capturar os autuados PIERRE e FELIPE, foram realizadas buscas na residência e foram encontradas: 12(doze) unidades de tabletes de aproximadamente 500g(quinhentas gramas) de substância análoga a maconha, 04(quatro) buchas de substância análoga a maconha, 01(um) tablete de aproximadamente 1kg(um quilo) de substância análoga a crack, 664(seiscentas e sessenta e quatro) pedras de substância análoga a crack, 07(sete) pacotes de aproximadamente 25g(vinte e cinco gramas) de substância análoga a crack, 249(duzentos e quarenta e nove) pinos de substância análoga a cocaína, 07(sete) papelotes de substância análoga a cocaína, 21(vinte e um) pacotes de aproximadamente 25g(vinte e cinco gramas) de substância análoga a cocaína, 02(duas) carabinas calibre .22, 01(uma) arma caseira calibre 9mm, 03(três) munições calibre 9mm, 01(uma) caderneta com anotações da movimentação do tráfico de entorpecentes, 02(duas) balanças de precisão, 06(seis) pacotes contendo sacolas utilizadas para embalo de entorpecentes; os autuados PIERRE e FELIPE afirmaram que toda a droga e armamento encontrado no local pertence a "jacaré", alcunha do autuado CARLOS ANTÔNIO, e que seria ele quem chamou para o local a fim de fracionar e embalar os entorpecentes para venda; conseguinte, o autuado CARLOS ANTÔNIO foi preso no bairro aviso, já sem a posse de arma de fogo. Conforme pesquisas, o autuado CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO, ao que parece, possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01(um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando na 1ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0001181-15.2021.8.08.0030), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins, julgado improcedente o pedido em 06/12/2021; e 01(uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, tramitando na 3ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0000754-81.2022.8.08.0030), onde restou condenado pela prática do crime previsto no Art. 16, § 1°, inciso IV da Lei 10.826/03 c/c Art. 61, inciso II, J do CPB, trânsito julgado em 26/05/202, o qual gerou o processo de execução criminal n° 2000568-24.2022.8.08.0030, tramitando na 2ª Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, regime atual ABERTO. Conforme pesquisas, o autuado FELIPE BORGES SALES, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01(um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0001614-19.2021.8.08.0030), onde restou-lhe aplicada medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, o qual gerou o Processo de Execução de Medidas Socioeducativas, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0003541-83.2022.8.08.0030), sem maiores informações no sistema E-JUD; 01(um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 001869-74.2021.8.08.0030), oportunidade onde se apurava a suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 21/06/2021; 01(um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0003239-54.2022.8.08.0030), oportunidade onde se apura a suposta prática do ato infracional análogo ao crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins; e 01(um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da Infância e Juventude da comarca de Linhares/ES, (autos do processo n° 0007504-36.2021.8.08.0030), oportunidade onde se apura a suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Conforme pesquisas, o autuado PIERRE VITOR BARRETO MOURA, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01(um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando na 2ª Vara da comarca de Conceição da Barra/ES, (autos do processo n° 0000166-22.2022.8.08.0015), oportunidade onde se apura a suposta prática dos crimes previstos nos Art. 33 e Art. 35 da Lei 11.343/06. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas encontradas, já embaladas para a mercancia, e, diante das armas de fogo apreendidas, sendo estas possivelmente utilizadas para resguardar a propriedade das drogas, o que caracteriza a traficância, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO, FELIPE BORGES SALES e PIERRE VITOR BARRETO MOURA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, rememoro que de acordo com o incluso na denúncia ofertada, policiais militares receberam informações de que indivíduos armados estariam traficando na localidade de Gravatá, e que ao diligenciarem no local indicado, fora arrecada imensa quantidade de substâncias entorpecentes (crack, cocaína, maconha), diversas armas de fogo e inúmeros itens relacionados ao comércio ilegal de drogas (02 [duas] balanças de precisão, 600 [seiscentas] unidades de sacola de chup-chup e 01 [uma] caderneta com anotações de tráfico).

Destaco, ainda, que na ocasião os policiais foram recebidos com tiros efetuados pela pessoa do ora paciente
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA DAMÁSIO
.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7662041.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)